Tribunal: TJDFT
Processo: 0723060-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc.. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de JAILSA DE SOUSA BRITO e Outros (processo n. 0035042-82.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora online através de pesquisa automaticamente reiterada no sistema SISBAJUD. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi realizada em 27/05/2020, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. Int.” O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para que seja realizada nova tentativa de penhora online via consulta ao sistema SISBAJUD, fundamentando seu pleito no fato de a última tentativa de penhora on-line ter ocorrido em 27/05/2020, ou seja, há mais de um ano. Defende, outrossim, a razoabilidade da diligência em vista da nova funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio recentemente implementada ao sistema SISBAJUD, denominada "teimosinha", que tem trazido muita efetividade ao processo de execução. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada e pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada, de imediato, a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada de ordem judicial. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular juntado ao ID Num. 27401754. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. A despeito das alegações do Agravante, cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo , pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos nas contas bancárias da parte executada. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 04 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator